Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos feitos por contadoria judicial. Insurge-se o Agravante contra a homologação alegando que, tratando-se de cálculos complexos, a homologação deveria ser precedida de perícia e que os valores homologados não correspondem ao débito encontrado por ele Agravante. Em um exame ainda preliminar mantenho a decisão agravada. Em princípio o que se verifica é que os elementos que serviram de substrato para os cálculos dizem respeito a atualizações de valores dentro dos parâmetros da condenação, sendo dispensável perícia para o mesmo fim. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos para apreciação pelo Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator